Tribunal: TJSP
Processo: 1013644-43.2021.8.26.0006
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Ernani Desco Filho
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação do Autor de que fora surpreendido com notificação de protesto relativo a débito cujo valor já havia sido pago (conta de energia elétrica). Sentença parcialmente procedente. Pretensão do Autor de majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.
Restou evidente que o débito

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Alegação do Autor de que fora surpreendido com notificação de protesto relativo a débito cujo valor já havia sido pago (conta de energia elétrica). Sentença parcialmente procedente. Pretensão do Autor de majoração do quantum indenizatório e dos honorários advocatícios.
Restou evidente que o débito exigido já havia sido quitado anteriormente pelo Autor. Inexigibilidade da dívida objeto da notificação. Configuração de danos morais. Houve cobrança de dívida já paga, sendo o Autor obrigado a optar pela via judicial para ter seu direito resguardado, diante da inércia da Ré, que não regularizou o pagamento em seu sistema. Entretanto, considerando as características do fato, bem como os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, pode-se concluir que o valor fixado, a título de danos morais (R$ 1.783,80), não exsurge razoável. Quantum indenizatório elevado para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) que se mostra razoável e consentâneo às especificidades do caso concreto. Reafirmação do posicionamento desta Colenda Câmara em casos idênticos.

JUROS DE MORA – Os juros de mora, tratando-se de relação contratual, devem ser contados da data da citação. Artigo 405, do Código Civil.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil. Inaplicabilidade. Tabela de Honorários da OAB que não pode vincular o Poder Judiciário. Contradição com a sistemática do § 2o do mesmo preceptivo. Impossibilidade de tarifação diante da necessidade de análise casuística. Precedentes. Fixação em 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

Sentença modificada.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.